Tribunal: TJBA
Processo: 8015409-81.2021.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8015409-81.2021.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO

APELADO: WASHINGTON LUIS PIMENTA PEREIRA

Advogado(s)
:
GARDENIA SILVA DE ARAUJO

ACORDÃO

Ementa
:
Direito do consumidor. Apelação cível. Ação de obrigação de fazer. Plano de saúde. Demora excessiva
no direcionamento do tratamento cirúrgico do autor
. Danos morais configurados. Quantum fixado proporcional e razoável. Recurso conhecido e não provido.

I.
Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto em face da sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a apelante à realização de procedimento cirúrgico corretivo e ao pagamento de indenização por danos morais em razão da demora excessiva no direcionamento do tratamento do autor.

II.

Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em averiguar: (i) se o plano de saúde é parte legitimada para a demanda e (ii) se há responsabilidade na demora no direcionamento do tratamento cirúrgico do autor.

III. Razões de decidir

3.
Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o plano de saúde responde solidariamente pelos atos praticados pelos médicos e hospitais credenciais.

4.
Em
análise aos documentos dos autos,
desde o acidente,
em outubro/2018,
o autor não recebeu um direcionamento específico para o tratamento de sua lesão
até maio/2021
, isto é,
mais de 02 (dois) anos
, quando foi caracterizado como
paciente com sequelas definitivas
e se questionou a eficácia do procedimento cirúrgico após transcorrido tanto tempo.

5. Na situação,
a falha no seguimento do paciente para a realização do tratamento cirúrgico e a situação do recorrido que foi agravada pela permanência e definitividade das sequelas, estimadas em 75% na mão direita, que atrapalham o exercício do trabalho e a realização de outras atividades, ensejam a responsabilidade civil e indenização por danos morais.

IV. Dispositivo e tese

6. Apelação cível conhecida e não provida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8015409-81.2021.8.05.0080
, em que figuram como apelante
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA
e como apelado
WASHINGTON LUIS PIMENTA PEREIRA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quarta Câmara Cível
do Estado da Bahia,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.